Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702263-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR APELADO: ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADRIANE CRISTINA DE ALENCAR contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por ELISON RODRIGUES DE ALENCAR SENA. A audiência de conciliação, designada para o 21/05/2025 (ID 71224181), não foi realizada. Redesigno audiência de conciliação a ser realizada em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 04 de junho de 2025, às 16h30. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência (CPC, art. 334, §§ 8o e 9o). Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator